Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-10.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOELSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 314.154.661-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e tutela de urgência para exclusão do nome do executado de cadastros de inadimplentes, em execução fundada em cédulas de crédito bancário, na qual se alega excesso de execução e ilegalidade na cobrança de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e de tutela de urgência, especialmente: (i) a possibilidade de dispensa da garantia do juízo por alegada hipossuficiência; (ii) a suficiência de laudo técnico unilateral para demonstrar a probabilidade do direito; (iii) a configuração do perigo de dano em razão de suposta negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, dentre os quais se inclui, de forma imprescindível, a prévia garantia do juízo, não sendo a gratuidade da justiça ou a alegada hipossuficiência aptas a afastar tal exigência.

4. A probabilidade do direito não se evidencia quando fundada exclusivamente em laudo técnico unilateral, desprovido de contraditório, especialmente em controvérsias que envolvem cálculos bancários complexos, cuja apuração demanda instrução probatória adequada, notadamente perícia judicial.

5. O perigo de dano não se configura na falta de demonstração concreta de negativação recente ou agravamento da situação jurídica, sendo insuficiente a alegação genérica de restrição de crédito, sobretudo quando a execução tramita há período significativo sem evidência de urgência contemporânea.

6. A concessão da tutela de urgência, nessas condições, implicará antecipação indevida do mérito dos embargos, com risco de dano reverso à parte exequente, titular de crédito dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a prévia garantia do juízo, não afastada pela alegação de hipossuficiência. 2. Laudo técnico unilateral não é suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito em matéria de revisão de contrato bancário. 3. A ausência de demonstração concreta de urgência contemporânea afasta o requisito do perigo de dano para concessão de tutela de urgência.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 919, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.11.2025; TJMT, AI nº 1045676-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Joelson Marques dos Santos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 1060264-83.2025.8.11.0041, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

Inconformado, o Agravante sustenta o atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que a probabilidade do direito decorre das irregularidades contratuais demonstradas no laudo técnico acostado aos autos.

Aduz que o perigo de dano reside na negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a qual restringe seu acesso ao crédito e compromete o regular desempenho de suas atividades como produtor rural.

Sustenta, ainda, que a garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC pode ser relativizada diante de sua hipossuficiência econômica.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a concessão do efeito suspensivo aos embargos e da tutela de urgência para retirada e/ou abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 344458854).

A Agravada apresentou contraminuta no Id. 352468887, pugnando pelo integral desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está correta, que os requisitos da tutela de urgência não foram preenchidos, bem como o laudo técnico produzido unilateralmente pelo Agravante não tem força probatória suficiente para desconstituir a presunção dos títulos executivos e que a garantia do juízo é requisito legal inafastável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Joelson Marques dos Santos
em virtude da decisão proferida nos Embargos à Execução n.º 1060264-83.2025.8.11.004, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

Nos autos principais, Joelson Marques dos Santos opôs Embargos à Execução, em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela Agravada, com o propósito de discutir a legalidade da exigibilidade e da formação do
quantum debeatur
consubstanciado nas Cédulas de Crédito Bancário n.º C32623422-1 e C44120096-2.

Alegou a existência de excesso de execução no valor de R$ 27.239,88 (vinte e sete mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), decorrente da cobrança da taxa referencial DI-Cetip Over, de excesso na 1ª parcela, de ausência de abatimento de amortização e de cobrança de seguros não contratados, tudo lastreado em cálculo técnico elaborado por profissional de sua indicação.

Requereu, além do efeito suspensivo aos embargos, a concessão de tutela de urgência para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, inclusive do SCR do Banco Central.

A Juíza singular indeferiu ambos os pedidos, consignando a falta de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, e destacando que a execução tramita desde 2024 sem evidência de prejuízo iminente.

Inconformado, o Agravante renova as alegações recursais, sustentando que os requisitos do art. 300 do CPC resultaram satisfeitos e que a garantia do juízo pode ser relativizada em razão de sua condição de hipossuficiência econômica.

A Agravada, em contraminuta, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que as questões de mérito levantadas demandam instrução probatória incompatível com a cognição sumária, que o laudo unilateral não tem aptidão para desconstituir a presunção dos títulos executivos e que a falta de garantia do juízo é fato incontroverso que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Quanto ao efeito suspensivo dos embargos, o artigo 919, caput, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. A atribuição de tal efeito constitui medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no §1º do mesmo dispositivo, quais sejam: a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, é incontroverso que a execução não se encontra garantida. O próprio Agravante reconhece expressamente, tanto nas razões dos embargos quanto nas razões recursais, que não apresentou caução e que requer sua dispensa com fundamento na hipossuficiência econômica.

A tese de que a garantia poderia ser dispensada em situações excepcionais não encontra amparo na jurisprudência desta Corte nem nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, colaciono precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 300 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS NºS 7/STJ E 735/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. (...)
6. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso.
(...) (AREsp n. 2.839.553/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO NÃO EXTENSIVA À GARANTIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIOS NO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a garantia do juízo. 2.
A concessão da gratuidade de justiça não isenta o executado da necessidade de garantir o juízo para a obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução.
" (N.U 1045676-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 11/02/2026) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e de instrução probatória adequada não demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.
(...) (N.U 1003116-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015: tutela de urgência e garantia do juízo. 2. A ausência de caução, penhora ou depósito suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que haja plausibilidade nas alegações.
(...) (N.U 1043646-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026) (sem grifo no original).

Ademais, vale destacar que os Embargos à Execução foram recebidos e tramitam regularmente, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. O que se nega é a medida excepcional de suspensão dos atos executivos, cujos requisitos legais não foram satisfeitos.

O acesso à jurisdição não compreende o direito à obtenção de tutela de urgência sem o atendimento das condições que a lei expressamente impõe, mormente quando se trata de medida que suspende os efeitos de título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ainda que se examinassem os demais pressupostos da tutela de urgência, o recurso tampouco lograria êxito.

No que tange à probabilidade do direito, a pretensão do Agravante assenta-se integralmente em cálculo técnico elaborado de forma unilateral, por profissional de sua confiança, produzido sem o crivo do contraditório. Esse documento não possui, em cognição sumária, força probatória suficiente para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que emana das Cédulas de Crédito Bancário executadas.

As questões levantadas, como a metodologia de aplicação da taxa DI-Cetip Over, os critérios de amortização e a validade da cobrança de seguros, são matérias de complexidade técnica, cujo exame é absolutamente incompatível com a análise superficial própria da cognição sumária.

A elucidação dessas controvérsias demanda, de forma indispensável, a instauração de fase de instrução probatória completa, com possibilidade de realização de perícia contábil judicial, instrumento idôneo para aferir a regularidade dos encargos e a correção do saldo devedor. Nesse sentido:

Quanto ao perigo de dano, a argumentação recursal também não comporta acolhimento. O Agravante sustenta que a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe causará prejuízo grave e irreparável, na medida em que restringe o acesso ao crédito necessário ao exercício de sua atividade como produtor rural.

Sucede que a execução tramita desde 2024, não havendo demonstração de que a situação descrita se agravou de forma recente ou superveniente à propositura dos embargos.

Ademais, cumpre destacar que o agravante não logrou comprovar a efetiva inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, a alegação de dano decorrente de eventual negativação revela-se desprovida de lastro probatório mínimo.

Ainda que assim não fosse, a eventual manutenção do nome em cadastros restritivos não configura, por si só, dano irreparável, sobretudo quando fundada em dívida regularmente constituída e não infirmada por prova inequívoca de ilegalidade.

Nessa conjuntura, colaciono precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar.
(...) (N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025) (sem grifo no original).

A concessão da tutela de urgência, nessas condições, implicará antecipação integral do mérito dos embargos sem o suporte probatório mínimo necessário, com risco de dano reverso desproporcional à Agravada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026